Tribunal: TCU
Processo: 010.264/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Rafaela Pravato Colato (CPF XXX.378.768-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, dos recursos aplicados no âmbito do Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Rafaela Pravato Colato, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito de programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Rafaela Pravato Colato, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 19/10/2011 10.298,07 18/11/2011 1.562,97 9/12/2011 1.863,81 30/12/2011 2.178,75 13/2/2012 2.243,46 14/3/2012 3.209,13 27/3/2012 3.871,41 27/4/2012 4.220,85 13/6/2012 3.662,40 14/6/2012 385,56 26/7/2012 3.818,40 27/7/2012 385,56 23/8/2012 4.100,10 24/8/2012 399,33 10/9/2012 234,09 10/9/2012 1.285,20 23/8/2010 6.289,65 22/9/2010 6.102,27 22/9/2010 10,18 22/10/2010 6.704,10 24/11/2010 7.798,95 31/12/2010 9.691,11 19/1/2011 3,77 19/1/2011 3,77 28/9/2011 1.413,57 19/10/2011 9.771,89 9.2. aplicar à Sra. Rafaela Pravato Colato a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.